Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711639-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA e MONICA PEREIRA DOS SANTOS, em favor de FÁBIO FALLUH CAIXETA (réu), em face da decisão (Id Num. 15968456) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0732710-96, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 15968454), as impetrantes sustentam que desde 30/09/2019 já transcorreu um total de 224 dias de prisão do paciente. Argumentam que o complexo de produtos ilícitos apreendidos não estava em poder do paciente. Ressaltam que desde 30/01/2020 não haveria motivação e fundamentação aptas a sustentar a prisão do paciente, nos termos da Instrução n.o 01/2011 e da Portaria GC n.o 141/2017 do TJDFT. Salientam inexistir qualquer fato que possa demonstrar que o paciente irá furtar-se à aplicação da lei ou obstruir a sua aplicação. Asseveram que o paciente reside no Distrito Federal, tem ocupação lícita e seus parentes também residem nessa localidade. Requerem a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do paciente. No mérito, pedem a confirmação da liminar com a concessão da ordem, com a expedição do respectivo alvará de soltura ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Extrai-se dos autos do HC n.o 0727572-54 que a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 13258934 daqueles autos): Dispõe o art. 310 do CPP (com a nova redação dada pela Lei n.o 12.403/2011) que o juiz, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, deverá adotar uma das seguintes providências: relaxar a prisão ilegal (Inciso I); converter a prisão em flagrante em preventiva (Inciso II); ou conceder a liberdade provisória (Inciso III). De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e de usuários, bem como ao interrogatório do réu, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Ademais, não houve qualquer alegação específica quanto à ilegalidade. De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (haxixe e maconha) e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 1,2kg), bem como pelos instrumentos próprios para a traficância que foram apreendidos (dichavadores, faca, tesura, rolo de papel de filme), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os indiciados que indicam intenso envolvimento com a prática delitiva. Fábio possui diversas condenações definitivas por furto, estelionato e uso de documento falso e Kalebe possui condenação definitiva recente por delito de tráfico de drogas, sendo reincidente específico. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. Ressalto que não há possibilidade de aplicação de tornozeleira eletrônica. Fábio foi preso praticando o tráfico de drogas próximo de sua residência. Restituir a liberdade, mesmo com a tornozeleira, significaria restituir o agente ao local da prática do delito. Quanto a Kalebe, em que pese residir em local distinto, é reincidente específico no tráfico, o que indica que mesmo tendo permanecido solto após o julgamento anterior, voltou a praticar o mesmo tipo penal. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de FÁBIO FALLUH CAIXETA (filho(a) de João Lúcio Caixeta e Virgínia Ferreira Falluh Caixeta, nascido em 09/11/1981), KALEBE AUGUSTO GOMES CRUZ (filho(a) de Francisco Carlos Gomes e Hilma Cruz Soares Gomes, nascido em 11/01/1993), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. (grifo nosso). Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva com os seguintes fundamentos (Id Num. 13258934 daqueles autos): Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 2/11/2019, por ocasião da audiência de custódia (id. 48346429). Nesse âmbito, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de FÁBIO, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Aliás, é importante destacar a efetiva apreensão de mais de 1kg (um quilograma) de substâncias entorpecentes, dentre outros apetrechos, inclusive, no interior do veículo do denunciado FÁBIO, o que reforça os indícios de seu envolvimento na prática delitiva e, por conseguinte, revela a possibilidade concreta de, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza (id. 48346422 e id. 49497006). É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de FÁBIO FALLUH CAIXETA. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. (grifo nosso). Após o trâmite regular do processo e a realização da audiência de instrução, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva. Confira-se: Noutro vértice, concluída a instrução probatória, ainda se vislumbra a necessidade de manutenção da custódia preventiva do réu pelos motivos apontados na referida decisão, pois é certo que o contexto da prisão em flagrante de FÁBIO, associado às demais informações colhidas até o presente momento, revelam concretamente a gravidade da conduta e a possibilidade de o denunciado, em liberdade, envolver-se novamente em fatos delitivos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar a prisão provisória. No que concerne à gravidade em concreto da conduta do acusado, é importante ressaltar a expressiva quantidade de "maconha" e "haxixe" apreendidos no contexto de sua prisão em flagrante, cujas 11 (onze) porções chegam a somar a massa líquida de 1.295,12g (um quilo, duzentas e noventa e cinco gramas e doze centigramas), conforme se observa no laudo de exame químico de id. 49497006. Ademais, também foram apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados para a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, além de expressivo valor em dinheiro (id. 48346422). Quanto à possibilidade de reiteração delitiva, é importante destacar que constam duas anotações na folha de antecedentes penais de FÁBIO com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados na presente ação penal, sendo uma delas apta a configurar a circunstância agravante da reincidência em caso de eventual condenação (id. 54001929). (...) Ainda, resta enfatizar que, até o momento, não se afigura irrazoável o tempo decorrido entre a data da conversão da prisão em flagrante de FÁBIO em prisão preventiva até a presente data, pois o acautelamento provisório do acusado perdura por exatos 121 (cento e vinte e um) dias. Importa consignar que de acordo com a Instrução no 01/2011 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, o prazo para conclusão de processos envolvendo réus presos é de 148 dias, prazo este que está sendo detidamente acompanhado por este Juízo. Em relação à perícia requerida pelas partes nos aparelhos telefônicos apreendidos, conforme restou consignado na audiência de instrução (id 54959206) o Ministério Público diligenciará na obtenção do laudo no prazo de 5 (cinco) dias, tendo sido determinado que a secretaria do juízo também o fizesse. Ato contínuo, havendo desistência por parte da defesa de KALEBE da carta precatória expedida, conforme pugnou a referida defesa por nova vista para assim se manifestar após a juntada do laudo, os autos seguirão para as alegações finais. No caso de as diligências acima indicarem a extrapolação do prazo prisional, esta decisão poderá ser revista por parte do Juízo havendo novo requerimento por parte da Defesa. Em relação a alegação de o réu estar sofrendo ameaças no interior da penitenciária, este Juízo adotou providências no sentido de se resguardar a integridade física do acusado no interior do sistema penitenciário, conforme consta na ata da audiência (id 54959207). Não é caso de prisão domiciliar, conforme art. 318 do CPP. E as cautelares diversas da prisão, inclusive a medida de monitoramento eletrônico, não é suficiente, no caso em concreto, para se frear o risco de reiteração delitiva, sobretudo em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, e da natureza do crime de tráfico, que pode ser praticado em qualquer lugar estando o réu solto mas com utilização da tornozeleira eletrônica. Também é certo que a situação prisional do acusado será reapreciada por ocasião da prolação da sentença que se avizinha. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de FÁBIO FALLUH CAIXETA. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a quantidade da droga apreendida (mais de 1,2kg), o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, a natureza do entorpecente (haxixe e maconha), bem como as diversas passagens delitivas de Fábio por outros crimes já praticados (furto, estelionato e uso de documento falso). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do tráfico de entorpecentes perto da residência do paciente e a elevada repercussão social, devido à quantia de droga encontrada (mais de 1,2kg). Ademais, está presente o risco de reiteração delitiva, ante as condenações anteriores do paciente. Acrescente-se que os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, ante a eventual necessidade para o seu cumprimento, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 15 de maio de 2020 16:39:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator